Tribunal: STF
Processo: ARE 1464550
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282, 284 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:



    “RECURSO DE REVISTA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PERÍODO ANTERIOR E POSTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 13.342/16 – EXERCÍCIO DE ATIVIDADES INSALUBRES ACIMA DOS LIMITES DE TOLERÂNCIA ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA EVIDENCIADA. (violação à Súmula nº 460 do STF e divergência jurisprudencial). Tratando-se de recurso de revista interposto em face de decisão do TRT que se revela, em tese, contrária à jurisprudência reiterada desta Corte, mostra-se presente a transcendência política da causa, a justificar o prosseguimento do exame do apelo. No mérito, cabe ressaltar que a Lei nº 13.342/16 (que entrou em vigor em 04.10.16) acresceu o §3º ao artigo 9-A da Lei nº 11.350/16, para dispor, ao tratar do agente comunitário de saúde, que “O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade (...)”. Nesse sentido, cabe ressaltar que resta incontroverso, no caso concreto, que o contrato de trabalho está em vigor (iniciado em 13/02/2013) e a ação foi proposta em 17.01.2018. Logo, a discussão referente ao adicional de insalubridade envolve o período contratual anterior e posterior à vigência da Lei nº 13.342/2016 (DJU de 4/10/2016), que acrescentou o § 3º ao art. 9º-A da Lei nº 11.350/2006, assegurando aos agentes comunitários de saúde o direito ao adicional de insalubridade, nas hipóteses ali previstas. Cabe ressaltar que esta Corte, ao analisar a matéria com relação ao período anterior à vigência da Lei nº 13.342/16, firmou posicionamento no sentido de que as atividades exercidas pelo Agente Comunitário de Saúde, consistentes em realizar visitas a lares com o fim de prestar orientações e informações às famílias quanto à prevenção de doenças, bem como encaminhar possíveis pacientes ao posto de saúde, ainda que submetido o empregado à exposição a agentes biológicos infectocontagiosos, não se inserem dentre aquelas classificadas como insalubres pelo Ministério do Trabalho, uma vez que tais atividades não se assemelham àquelas desenvolvidas em hospitais e outros estabelecimentos de saúde. Entretanto, se a prestação dos serviços como agente comunitário de saúde se deu após a entrada em vigor da Lei nº 13.342/16, tem-se pacificado a jurisprudência desta Corte superior no sentido de que apenas é devido o adicional de insalubridade ao agente comunitário de saúde quando constatado o labor de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo Federal. Consoante consignado no v. acórdão recorrido “ficou demonstrado, ao contrário, do que alega o ora Recorrente, o contato habitual e permanente da Reclamante com pessoas portadoras de doenças infectocontagiosas, razão pela qual, faz jus ao adicional postulado, conforme previsto no Anexo 14, da NR-15”. Assim, se extrai do acórdão prolatado em sede de recurso ordinário, a ocorrência de labor habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância, devendo incidir o artigo 9ª-A, §3º, da Lei nº 11.350/06 (acrescido pela Lei nº 13.342/16), para o período posterior a entrada em vigor da norma. Recurso de revista conhecido e parcialmente provido” (fls. 1-3, e-doc. 22).



    2. No recurso extraordinário, o agravante afirma ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93 e o inc. I do art. 114 da Constituição da República e a Súmula n. 460 do Supremo Tribunal Federal.



    Alega que “o Pleno do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu na Medida Cautelar Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395-6/DF, dando interpretação conforme ao inciso I do artigo 1145 da Constituição Federal, retirando da competência da Justiça do Trabalho o julgamento de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de caráter jurídico-administrativo” (fl. 6, e-doc. 24).



    Sustenta que, “diante do posicionamento do STF e seguindo a fundamentação do TST em caso análogo, esta ação deverá ser julgada extinta por incompetência da Justiça do Trabalho, remetendo-se os autos para a Justiça Comum da Comarca de Dois Córregos” (fl. 8, e-doc. 24).



    Ressalta que “os Agentes Comunitários de Saúde do Município de Dois Córregos, em suas atividades, não ficam expostos aos agentes físicos, químicos ou biológicos nocivos à saúde, assim não se enquadra (...) no Anexo 14 da NR 15 da Portaria n. 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego” (sic, fl. 8, e-doc. 24).



    3. O recurso extraordinário teve seguimento negado sob o fundamento de incidência das Súmulas ns. 282, 356 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 32).



    O agravante reitera os argumentos do recurso extraordinário e assevera que “a matéria constitucional foi devidamente prequestionada, tendo tanto o TRT quanto o TST adotado tese explícita acerca das violações à Constituição suscitadas pela Municipalidade” (fl. 5, e-doc. 34).



    Pede o conhecimento e provimento do presente recurso.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    5. A alegação de nulidade dos acórdãos por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269).



    6. A alegação de contrariedade ao inc. I do art. 114 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração que comprovem ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Ação em curso perante a Justiça Federal. Operação Lava a Jato. Pedido de indenização por danos morais coletivos, a par de outras sanções. Aditamento da petição inicial pela Petrobras. Competência. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o exame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem” (ARE n. 1.354.203-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 2.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. APLICAÇÃO DO TEMA 181 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. III - Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. IV - O Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inexistência de repercussão geral da questão relativa ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais, por não se tratar de matéria constitucional (Tema 181 - RE 598.365-RG/MG, de relatoria do Ministro Ayres Britto). VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.326.829-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.8.2021).



    7. É de se anotar, também, ausente demonstração pelo agravante de contrariedade aos dispositivos da Constituição da República alegadamente descumpridos pelo Tribunal de origem, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. INSPEÇÃO DE SAÚDE. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. REGULARIDADE. MULTA PROCESSUAL. VALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INADMISSIBILIDADE. CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível se a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, máxime quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado (Súmula 284 do STF). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de cláusulas editalícias e para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.378.393-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.089/2021. ALTERAÇÃO DE LIMITES DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme as Súmulas 279/STF e 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. II - É deficiente a fundamentação do apelo extremo cujas razões estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF. III - Agravo regimental, a que se nega provimento” (ARE n. 1.417.998-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria processual. Fundamentação deficiente. Questão suscitada no recurso extraordinário não analisada pela Corte de origem. Ausência de prequestionamento. Precedentes. 1. Inviável recurso extraordinário quando a deficiência em sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.365.439-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.5.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora